Tribunal: TJMT
Processo: 1040549-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040549-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (APELANTE), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO - ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PAUTA DE VALORES OU PREÇOS (PAUTAS FISCAIS) – BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Diante dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do Estado, em virtude da Portaria no 200/2018, que institui lista de preços (pauta fiscal), para fins de determinação da base de cálculo do ICMS incidente sobre serviços agropecuários (entre outros), é cabível a ação mandamental para proteção à lesão de direito e interesse da Impetrante, afastando-se a inadequação da via eleita, ante a inaplicabilidade da Súmula no 266/STF.

2. O entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. (Súmula 431/STJ).

3. Mostra-se equivocada a sentença que deixou de reconheceu a ilegalidade do ato coator, pois resta contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação

interposto pela empresa
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S. A.
em face da r. Sentença que, nos autos do Mandado de
Segurança n
o

1040549-65.2019.8.11.0041

o qual teve trâmite perante a Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrado pela recorrente em face de ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, ao entendimento que não restou demonstrada a efetiva violação do direito líquido e certo da Impetrante, indeferiu a petição inicial, sob a seguinte premissa:

“
A pretensão posta, da maneira como formulada, não merece guarida, pois o pedido visa a concessão de segurança genérica, de caráter normativo e abstrato, constituindo verdadeiro salvo conduto aplicável a casos futuros e incertos, finalidade para qual o mandado de segurança não se presta
.” (Id. 52820646 – Pág. 3)

Esclarece a Apelante que o vertente
mandamus
foi impetrado visando o afastamento dos efeitos da Portaria SEFAZ no 200/2018, além de pretender que se obste a autoridade Impetrada de compelir a Impetrante à utilização de pauta fiscal ou de lista de preços para a apuração do ICMS na sua atividade, almejando que o mencionado tributo seja apurado conforme o valor do produto praticado pelo mercado diariamente.

Segue a recorrente relatando a sua atuação no ramo de fabricação de óleos vegetais, estabelecida nesta cidade de Cuiabá, acrescendo que a principal matéria-prima utilizada para a fabricação dos seus produtos é a soja em grãos, sendo que o preço desta está subjugado ao custo de soja em grãos nos mercados interno e externo, neste, dentre outras taxas e comissão e impostos, inclusas as despesas de exportação, portuárias, frete, câmbio, pelo que, pontua: “
Não obstante, as mercadorias comercializadas pela Apelante sofrem interferência das políticas comerciais internacionais de outros países produtores, o que influencia diretamente na cotação diária dos mesmos. Logo, a Apelante depende desses fatores para comercializar seus produtos, tanto na aquisição da matéria prima (soja) quanto na negociação de sua mercadoria, tornando-se impossível desenvolver um preço fixo ou constante com seus clientes nas vendas internas ou interestaduais
.” (Id 52820648 - Pág. 5).

Dessa forma,

anota que tem sido compelida ao cumprimento dos seus encargos fiscais com base no regime de pauta fiscal ou lista de preços estipulada pela autoridade Impetrada por meio da mencionada portaria da respectiva pasta, fato que, segundo alega, impõe o recolhimento de ICMS sobre valor superior ao efetivamente praticado em suas vendas.

Dessa forma, argumenta que: “
Tal imposição fere o direito líquido e certo da Apelante a recolher o ICMS com base no preço de venda praticado no mercado, de forma ilegal e desarrazoada, motivo pelo qual impetrou-se o presente Mandado de Segurança visando o afastamento do ato coator questionado
.” (Id. 52820648 – Pág. 6).

Arrazoa que tal forma de fixação da base de cálculo do ICMS afronta o precedente consolidado expresso pela Súmula no 431, do STJ, o que caracteriza ato abusivo e ilegítimo, acrescentando que: “
A comprovação de cobrança do ICMS com base na pauta fiscal ou lista de preço imposta pela impetrada em valor muito superior àquele praticado é verificável de plano a partir da Portaria SEFAZ no 200/2018, acostada à inicial, pelo que também não prospera essa fundamento do decisum objurgado.
” (Id 52820648 - Págs. 6/7)
.

Sustenta, ainda: “
Logo, o arbitramento de preços pelo Fisco Estadual configura-se injusto e ilegal, à uma, porque somente a Lei Complementar pode estabelecer a base de cálculo e a fixação de alíquota; e, à duas, porque o arbitramento da base de cálculo do ICMS é autorizada nos casos que o valor da mercadoria foi omitida ou não corresponde com o preço praticado no mercado
.” (Id. 52820648 – Pág. 7)
.

Acresce, ainda, que: “
Vale destacar que a tributação com base na aplicação de pauta fiscal, é medida extraordinária, admitida somente quando há substituição tributária, quando a aferição do real valor da operação se revela especialmente difícil ou quando exista justo receio de que as informações prestadas pelo contribuinte não gozem de verossimilhança, tal como previsto no art. 87, caput, do Regulamento do ICMS/MT (Decreto no 2.212/2014)...”
(mesmo Id. e Página.)
.

Assim, pondera que “
o Fisco deve pautar-se sempre pelo valor real da operação, tendo ao seu favor a possibilidade de abrir processo administrativo para apurar os fatos e colher elementos necessários para comprovar suposta infração, se acaso entenda pela idoneidade dos documentos apresentado, com indícios de subfaturamento,”.

Ressalta, por outro lado, que a conduta estatal de adotar os preços estabelecidos previamente pela pauta fiscal vai de encontro ao enunciado da Súmula 431 do STJ, o qual origina-se do princípio constitucional da legalidade, para fixação da base de cálculo do tributo.

Ao final, pugna a Apelante pelo recebimento
do vertente
recurso de Apelação no seu efeito suspensivo e, após análise dos termos e fundamentos expostos, pugna pelo provimento da Apelação, para que seja determinado o retorno dos autos à primeira instância, para que este tenha seu regular processamento e julgamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 52825456).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento

do
recurso de apelação e pela reforma da sentença, via de consequência, para que sejam os autos devolvidos à primeira instância para o regular processamento do feito.
(Id. 59965458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de

Recurso de Apelação

interposto pela empresa
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S. A.
em face da r. Sentença que, nos autos do Mandado de
Segurança n
o

1040549-65.2019.8.11.0041

o qual teve trâmite perante a Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrado pela recorrente em face de ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, indeferiu a petição inicial, ao entendimento que não restou demonstrada a efetiva violação do direito líquido e certo da Impetrante.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança, aduzindo, em síntese, que, tem por objeto social a fabricação de óleos vegetais em bruto e farelo, documentos em anexo.

Alega que, a matéria-prima, ou seja, a soja em grãos tem seus preços atrelados ao preço da soja em grãos nos mercados interno e externo, de modo que, por depender de fatores externos, que influenciam diretamente na cotação diária, é impossível desenvolver um preço fixo nas vendas internas ou interestaduais.

Assevera que tem sido compelida a cumprir sua obrigação fiscal com base no regime de pauta fiscal ou lista de preço imposta pela impetrada através da Portaria da SEFAZ no 200/2018, sendo obrigada a recolher o ICMS sobre suas vendas em valor muito superior aquele praticado.

Aduz que tal imposição fere o direito líquido e certo a recolher o ICMS com base no preço de venda praticado no mercado, de forma ilegal e desarrazoada, motivo pelo qual impetrou o
writ
visando o afastamento do ato coator questionado.

A Impetrante, ora recorrente, questiona a base de cálculo do ICMS aplicada em suas operações, argumentando que o Fisco tem aplicado o regime de pauta fiscal, o que não encontraria ressonância no ordenamento jurídico. Dessa maneira, objetiva o afastamento dos efeitos concretos gerados pela incidência tributária do Estado consistente na Portaria no 200/2018-SEFAZ, que institui lista de preços mínimos para as mercadorias agrícolas que especifica e dá outras providências, em especial,
in casu,
à soja, que, pelo que se extrai, é a principal matéria-prima utilizada pela Apelante na produção dos produtos que comercializa.

Conclui-se que o presente writ tem como objeto um ato coator atual e que já vem produzindo efeitos à Apelante, e visa cessar imediatamente a violação e lesão dos seus direitos, justificando-se a impetração do Mandado de Segurança preventivo.

Desse modo, a jurisprudência pátria admite a impetração de ação mandamental preventiva para proteção à lesão de direito da empresa contribuinte (Impetrante).

Nesse sentido é o entendimento do STJ e deste Sodalício, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CABIMENTO. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. 1
.
O mandamus é cabível no caso concreto onde se discute o conceito de insumos para efeito das contribuições ao PIS/COFINS não-cumulativos, especialmente frente às Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal que teriam indevidamente restringido o conceito legalmente estabelecido.
2. Decerto, é clara a pretensão da agravada, impetrante, ao definir como ato coator a Instrução Normativa da SRF n. 404/2004 e a pedir a declaração do direito de aproveitar todo o montante indevidamente recolhido a título de PIS desde dezembro de 2002, e de COFINS desde fevereiro de 2004, por não ter apurado créditos sobre os valores relativos ao custo com o pessoal aplicado na produção/fabricação de seus bens ou produtos. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 557.064/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/10/2014, DJe 15/10/2014). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ISS. CABIMENTO. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. 1.
Na espécie, a parte recorrente impetrou mandado de segurança preventivo com o fim de lhe ser assegurado o direito de não recolher o ISS sobre os valores recebidos a título de reembolso pelas despesas com o pagamento de verbas salariais e encargos sociais e trabalhistas referentes à mão-de-obra oferecida aos tomadores de serviços, uma vez que se trata de empresa agenciadora/intermediadora.
2.
Em se tratando de lei de efeitos concretos, uma vez que basta a vigência da lei instituidora da base de cálculo do tributo para que haja a incidência da respectiva exação aos fatos geradores ocorridos, ferindo direito subjetivo, é despicienda a produção de provas que comprove a situação de risco da impetrante.
Assim, plenamente cabível o mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência do tributo em questão. 3. Recurso especial provido.
(
REsp 1150865/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 2/12/2010).” [Destaquei]

“AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA DESTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - REJEIÇÃO - PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO MANDADDO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE (INADEQUAÇÃO DA VIA) - QUESTIONAMENTO DE FORMA ABSTRATA DE NORMAS CONTIDAS EM LEI — INEXISTÊNCIA — ATAQUE AOS EFEITOS CONCRETOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DOS INDIGITADOS REGRAMENTOS — VERBETE No 266 DE SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — INAPLICABILIDADE - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR - PROTOCOLO ICMS No 21, DE 1o DE ABRIL DE 2011, E DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 312, DE 11 DE MAIO DE 2011 — ILEGALIDADE — DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA — INEXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO — CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EFEITOS FUTUROS - NEGADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Juízo de primeiro grau é competente para apreciar e julgar mandado de segurança preventivo impetrado com o escopo de obter determinação para que o Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Fazenda se abstenha de praticar atos de efeitos concretos com base no Procotolo no 21, CONFAZ.
" Diante dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do Estado, em virtude do Protocolo CONFAZ no 21/2011, é cabível a ação mandamental para proteção à lesão de direito e interesse da impetrante, afastando-se a preliminar de inadequação da via eleita, ante a inaplicabilidade da Súmula no 266/STF.
A forma de distribuição do pagamento do ICMS estabelecida pelo Protocolo no 21/11 do CONFAZ, e confirmado pela legislação estadual, não é compatível com o ordenamento jurídico pátrio. O Estado de origem das mercadorias é o critério espacial da regra matriz de incidência tributária da referida exação. Assim, o deslocamento da sujeição ativa para o Estado destinatário depende da alteração do texto constitucional. Precedentes do Supremo Tribunal Federal". "Questionamento dos
efeitos dos
dispositivos acoimados de ilegais, e não da norma em si, o que afasta a aplicação do verbete no 266 de Súmula do Supremo Tribunal Federal. O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, VII, alínea b. Recurso não provido. Sentença ratificada".
(Apelação / Reexame Necessário 36266/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 6/2/2015).” [Destaquei]

“
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CARÁTER PREVENTIVO CONTRA ATOS FUTUROS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266/STF – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO – INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - PROTOCOLO No 21/2011 – REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE VENDAS À CONSUMIDOR FINAL, NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, DE FORMA NÃO PRESENCIAL - DECRETO ESTADUAL 312/2011 – VIOLAÇÃO AO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE (LC 87/1996) – PRONUNCIAMENTO RECENTE DO STF, EM CASO ANÁLOGO - CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA APLICABILIDADE DA LEI QUE REGULAMENTA OS DITAMES DO PROTOCOLO No 21 – APREENSÃO DE MERCADORIAS – MEDIDA INJUSTIFICÁVEL – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA EM TODOS OS TERMOS.

1
–
Este Tribunal tem caminhado a largos passos no sentido de firmar entendimento de que, diante dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do Estado, em virtude do Protocolo no 21/2011 da CONFAZ, é cabível a ação mandamental para proteção a lesão de direito da empresa contribuinte (impetrante), afastando-se a incidência da Súmula 266/STF, pelo que deve ser repelida a preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita
. 2 - Apresenta-se equivocada a tese de que o prazo decadencial, na hipótese em julgamento, contar-se-á a partir da edição das normas tributárias. O entendimento hodierno é de que em se tratando de cobrança de ICMS, a matéria versada possui natureza sucessiva e, portanto, se renova a cada ato de exação tributária, não se podendo desvencilhar, também, do fato de que é cabível a

impetração do Mandado de Segurança em razão de seu caráter preventivo. 3 - Conforme entendimento contemporâneo externado pelo Supremo Tribunal Federal na Medida Cautelar na ADI no 4702/DF, julgada em 23/02/2012, eventuais perdas tributárias do Estado destino, originadas de transações comerciais eletrônicas, ou seja, não presenciais (aquisição de mercadorias via Internet, Telemarketing e Showroom), corrigidas por meio do Protocolo no 21/2011, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ sem a adesão maciça dos Estados Federativos, não justificam a violação ao ordenamento jurídico vigente, cuja alteração só pode ocorrer com a reforma fiscal. 4 – É tida como ilegal e abusiva a apreensão de mercadorias pelo Fisco Estadual quando inexistente o dever de recolher o diferencial de alíquota de ICMS exigida pelo Ente Público Fiscalizador, por se tratar de venda a consumidor final, não contribuinte do imposto em questão, bem como quando ausente qualquer infração tributária, principal ou acessória, suscetível de justificar a medida.
(Apelação / Remessa Necessária 100637/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2016, publicado no DJE 22/11/2016).” [Destaquei]

Portanto, não há o que se falar em ausência
da violação a direito líquido e certo da Apelante, que justifique
não ser o caso de Mandado de Segurança.

A respeito da matéria, impende mencionar que a Portaria n° 200/2018-SEFAZ,
determina a aplicação da pauta fiscal ou lista de preços como forma de recolhimento de ICMS
.

Entrementes, conforme assentamento consolidado na jurisprudência do STJ, é impossível, segundo as regras do ordenamento jurídico tributário, erigir-se pautas fiscais, pautas de preços ou de valores fixados mediante Portaria do Fisco como contendo elementos materiais determinantes da base de cálculo do ICMS. A base de cálculo do ICMS há de ser, em face de força do princípio da legalidade, o valor da operação de que decorrer na saída da mercadoria. Confira-se:

“TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE PAUTA FISCAL ASSENTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. MODIFICAÇÃO NA VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 431/STJ.
1. O Tribunal de origem consignou que os aclaratórios objetivavam rediscutir o mérito do julgado, visando sua modificação, o que é inadmissível na via estreita dos declaratórios, porquanto recurso destituído dessa finalidade. 2. Não se configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. 3. Reverter as conclusões assentadas pelo Tribunal de origem quanto à adoção do regime de pauta fiscal implicaria nova sindicância no conjunto probatório dos autos, vedado pelo enunciado sumular 7/STJ. 4
. O entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que "É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal" (Súmula 431/STJ)
. 5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 877.421/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/2/2017, DJe 3/3/2017). [Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PAUTA DE VALORES OU PREÇOS (PAUTAS FISCAIS). BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Assentamento consolidado na jurisprudência da 1a Seção do STJ de que é impossível, segundo as regras do ordenamento jurídico tributário, erigir-se pautas fiscais, pautas de preços ou de valores fixados mediante Portaria do Fisco como contendo elementos materiais determinantes da base de cálculo do ICMS.
A base de cálculo do ICMS há de ser, em face de força do princípio da legalidade, o valor da operação de que decorrer na saída da mercadoria.
2. Reiterado entendimento do STJ, quanto à ilegalidade da utilização da pauta fiscal - EREsp no 33808/SP” (RMS no 9574/PI, Rela Mina Eliana Calmon, DJ de 20/03/2000). 3. Recurso provido.
(STJ - RMS 23502 SE 2007/0010184-7. Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA. Publicação DJ 19.04.2007 p. 233. Julgamento 27 de Março de 2007. Relator Ministro JOSÉ DELGADO).” [Destaquei]

Sendo assim, mostra-se equivocada a sentença que não reconheceu a ilegalidade do ato coator, pois resta contrário à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, importante ressaltar, que o entendimento de que referidos valores fixados na lista de preço mínimo são apenas presumidos, podendo tal presunção ser revertida por prova apresentada pelo contribuinte ou por verificação fiscal, vai de encontro com a disposição do artigo 148 do CTN, a qual estabelece que o cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, ou seja, previamente à instituição da referida lista.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela empresa SPERÁFICO DA AMAZÔNIA S. A,
determinando o retorno dos autos à primeira instância para o regular andamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022